Tribunal: STF
Processo: CC 8175
Classe: CC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Conflito Negativo de Competência. Tribunal Superior do Trabalho versus Justiça Federal. Demanda proposta por ex funcionária (aposentada) contra a Caixa Econômica Federal visando ao pagamento de auxílio alimentação. Conflito dirimido para estabelecer a competência da Justiça do Trabalho para o processo e julgamento da causa. 
    Vistos etc.
    Trata-se de Conflito Negativo de Competência no qual figuram como suscitante o Juízo da 1ª Vara Federal de Niterói/RJ e, como suscitado, o Tribunal Superior do Trabalho.
    O TST manteve acórdão do TRT da 1ª Região no sentido da incompetência absoluta da Justiça do Trabalho e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal. A decisão monocrática, da lavra da Ministra Maria Helena Mallmann, assentou que:
    (…)
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Recursos Extraordinários 586453 e 583050, decidiu, com repercussão geral, caber à Justiça Comum julgar processos decorrentes de contrato de previdência complementar privada.
    Restou, entretanto, ressalvada a modulação dos efeitos desta decisão, definido que permanecerão na Justiça do Trabalho todos os processos que já tiverem sentença de mérito até a data do julgamento pelo STF.
    Dessa forma, somente os processos em trâmite na Justiça Trabalhista sem sentença de mérito até a data de 20/2/2013 é que deverão ser remetidos à Justiça Comum.
    Nesse sentido, já decidiu esta Corte:
    (…)
    Na hipótese, a sentença de mérito foi proferida em MAIO DE 2016, data posterior ao julgamento do Supremo Tribunal Federal.
    Assim, mantem-se a v. decisão regional que assentou a competência da Justiça Comum para apreciar os pedidos de diferenças de complementação de aposentadoria constantes nos itens 3.1 e 3.3 da inicial.
    (...)
    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 932, III e IV, c/c 1.011, I, do CPC/2015 e 118, X, do RITST, nego seguimento ao agravo de instrumento.
    Lado outro, o Juízo Federal, ora suscitante, considerou que o caso envolve típica controvérsia trabalhista, relacionada ao recebimento de auxílio alimentação de ex empregada (aposentada) em face da Caixa Econômica Federal:
    Contudo, o caso que se apresenta é diverso daquele apreciado pela Suprema Corte em sede de repercussão geral, no bojo do RE nº 586.453, tendo sido firmada a seguinte tese:
    Compete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, mantendo-se na Justiça Federal do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, todas as causas dessa espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até 20/2/2013. Obs: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015. (Tese de Repercussão Geral nº 190/STF)
    No presente caso, além de a demanda ter sido ajuizada em face da própria ex empregadora, e não da entidade privada de previdência, o que se busca não é a complementação da aposentadoria, mas a continuidade do pagamento de benefício trabalhista recebido pela autora enquanto se encontrava na ativa.
    Com efeito, a questão controvertida de fundo diz respeito à natureza salarial do auxílio-alimentação, previsto em normas trabalhistas internas da CEF. Por se tratar de matéria afetada à relação de trabalho, é competente a respectiva Justiça Especializada para processar e julgar o feito, na forma do art. 114, I, da CRFB. 
    (…)
    Considerando que a declaração de incompetência foi mantida por decisão do Egrégio Tribunal Superior do Trabalho, é em face daquela Corte Superior que deve ser suscitado o conflito de competência, perante o Supremo Tribunal Federal, ao qual compete conhecer do conflito entre Juízo Federal de primeiro grau e Tribunal Superior de Justiça Especializada, nos termos do art. 102, I, "o", da CRFB (STF, Plenário, CC nº 7.149/PR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 16.10.2003). 
    Ante o exposto, SUSCITO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA em face do Tribunal Superior do Trabalho, perante o Supremo Tribunal Federal, na forma do art. 66, II e parágrafo único, e do art. 951, ambos do CPC, e com fundamento no art. 114, I, da CRFB. 
    É o relatório. Decido.
    Assento a competência desta Suprema Corte para dirimir o conflito. A teor do disposto no art. 102, I, ‘o’, da CF, ‘ante o envolvimento, ainda que indireto, do Tribunal Superior do Trabalho, cumpre ao Supremo dirimir conflito de competência entre Juízo de Vara Federal e do Trabalho’ (CC 7595, Rel. Ministro Marco Aurélio).
    No presente caso, a competência deve ser firmada na Justiça do Trabalho.
    Na origem, trata-se de reclamação trabalhista via da qual ex empregada (aposentada) da CEF pleiteia, como pedido principal, o pagamento do auxílio alimentação nas mesmas condições percebidas pelo pessoal em atividade. A demanda foi ajuizada exclusivamente contra a CEF, vale dizer, não integra o polo passivo entidade de previdência privada, e o pedido e a causa de pedir não dizem com complementação de aposentadoria, e sim com cláusulas contratuais e normativas internas da CEF, ex empregadora (evento 04).
    Nessas condições, o caso não se ajusta à tese do RE 586.453-RG (Red. p/acórdão o Ministro Dias Toffoli), segundo a qual a competência da Justiça do Trabalho se estabelece quando proposta a demanda contra instituição de previdência privada e em casos que digam com complementação de aposentadoria. Eis precisamente da tese fixada (Tema 190): ‘compete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, mantendo-se na Justiça Federal do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, todas as causas dessa espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até 20/2/2013’ (DJe 06.06.2013).
    Cito os seguintes precedentes:
    AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONSTITUCIONAL. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DE PENSIONISTA DE EX-EMPREGADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
    (CC 8153 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, Dje 16.03.2021).
    AGRAVO INTERNO EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONFLITO NEGATIVO SUSCITADO PELA JUSTIÇA FEDERAL. NATUREZA DO OBJETO DA AÇÃO. CAUSA TRABALHISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DE DIREITO PREVISTO NO CONTRATO DE TRABALHO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA APTA A ATRAIR A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    (CC 8083 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, Dje 07.08.2019).
    Registro, como já o fiz noutras oportunidades, que para efeito de verificação da competência, o julgador serve-se do pedido e da causa de pedir tal como formulados na petição inicial. Neste sentido trecho de voto que proferi no CC 7950 (Rel. Ministro Min. Marco Aurélio):
    Senhora Presidente, também entendo que a competência, enquanto pressuposto processual subjetivo, se define in status assertionis, ou seja, a partir do pedido deduzido e da causa de pedir, sob pena de o juiz, a pretexto de definir competência, adentrar no exame do mérito, o que, logicamente, do meu ponto de vista, é inviável, na linha do que acabou de dizer o Ministro Teori. 
    Ante o exposto, conheço do presente conflito negativo de competência e declaro competente a Justiça do Trabalho, suscitada, para processar e julgar a causa (artigos 955 e 957 do CPC/2015).
    Oficiem-se ao Tribunal Superior do Trabalho, ao Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região e ao Juízo da 1ª Vara Federal da Seção Judiciária de Niterói/RJ com cópias desta decisão para ciência e cumprimento.
    Publique-se. Transitada em julgada, arquive-se.
    Brasília, 05 de agosto de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora